Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE GESTANTE E NASCITURO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso de apelação, para o fim de reconhecer a nulidade parcial da r. sentença, por se configurar como ultra petita, bem como para reduzir o valor da indenização por dano moral de R$ 120.000,00 para R$ 40.000,00. A embargante alega omissão quanto aos fundamentos utilizados para minorar a verba indenizatória, argumentando que não foi esclarecido se o montante fixado considerou a perda da gestante e do nascituro ou se foi levado em conta apenas um dos óbitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em aferir se houve omissão do v. acórdão quanto à fundamentação que subsidiou a redução do valor da indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigindo eventual erro material.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, ser devida a redução da indenização por dano moral, considerando a perda da filha gestante e do neto nascituro da recorrente, bem como os valores fixados por este eg. Tribunal em casos semelhantes, não se encontra caracterizada qualquer omissão no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: Não se configura omissão quando o acórdão analisa detidamente os elementos probatórios apresentados e a questão jurídica debatida.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.466.477/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 1/7/2019; TJDFT, Acórdão 1685844, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, j. 13/4/2023; Acórdão 1719713, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 29/6/2023.